Tribunal: TJBA
Processo: 0502251-14.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502251-14.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e OUTRA

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADA: NELMA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL MAGALHAES BRAGA, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, GRAZIELE LEAL DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR MORTE, EM RAZÃPO DE ACIDENTE DE VEÍCULO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS. APELOS INTERPOSTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. PREFACIAL. REJEITADA. MORTE. VÍTIMA CÔNJUGE DA APELADA. ACIDENTE DE VEÍCULO, OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DA VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EVENTO DANOSO. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS OCASIONADOS POR ANIMAIS NA PISTA. TEMA N. 1.122, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO DA VÍTIMA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC E IPCA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.905/24. EXCLUSÃO DO DANO MATERIAL DO VALOR DA MOTOCICLETA. VEÍCULO VENDIDO PARA TERCEIRO. RECURSO DA TOKIO MARINE SEGURADORA S/A. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS. PENSIONAMENTO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. COBERTURA CONTRATUAL. LIMITES DA APÓLICE. RECONHECIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações n.
0502251-14.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelantes e apelada os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos apelos das acionadas, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.